Tribunal: STJ
Processo: 5002305-02.2024.8.24.0028
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2791521 - SC (2024/0424586-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANGELO ZANELATTO
ADVOGADOS
: SALETE SILVA SOMMARIVA - SC002864
ALEX SANDRO SOMMARIVA - SC012016
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE COTEJO ANALÍTICO. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. PRIMEIRO E
SEGUNDO PARADIGMAS. BASES FÁTICAS DISTINTAS. TERCEIRO
PARADIGMA.
ACÓRDÃO
PARADIGMÁTICO
ORIUNDO
DO
JULGAMENTO DE
INADMISSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Terceira Seção, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47453569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2025 19:27:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 380da36b-e5ff-4ac8-a77a-be56922fa569

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2791521 - SC (2024/0424586-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANGELO ZANELATTO
ADVOGADOS
: SALETE SILVA SOMMARIVA - SC002864
ALEX SANDRO SOMMARIVA - SC012016
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE COTEJO ANALÍTICO. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. PRIMEIRO E
SEGUNDO PARADIGMAS. BASES FÁTICAS DISTINTAS. TERCEIRO
PARADIGMA.
ACÓRDÃO
PARADIGMÁTICO
ORIUNDO
DO
JULGAMENTO DE
INADMISSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
Angelo Zanelatto
decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fl. 573):
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. FUNDAMENTO
SUBSIDIÁRIO. PRIMEIRO E SEGUNDO PARADIGMAS. BASES FÁTICAS
DISTINTAS. TERCEIRO PARADIGMA. ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO ORIUNDO
DO JULGAMENTO DE . HABEAS CORPUS INADMISSIBILIDADE.
Embargos de divergência indeferidos liminarmente.
Nas razões, o agravante sustentou que logrou demonstrar a divergência
aventada, visto que toda a fundamentação utilizada em cada tópico dos embargos de
divergência opostos, foram apresentados quadros comparativos entre a decisão
. E que
proferida nestes autos e os acórdãos paradigmas colacionados
os acórdãos
paradigmas demonstram que há divergência jurisprudencial acerca da mesma temática
(fl. 592).
Quanto aos fundamentos subsidiários circunstanciados na decisão
agravada, asseverou que há sim identidade fática entre o acórdão recorrido e o
acórdão paradigma, pois em que pese um versar acerca da decisão que mantém o
Documento eletrônico VDA47453566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2025 19:27:37
Código de Controle do Documento: a2525fd5-204a-4b0b-bdba-62dd6af610e3

recebimento da denúncia e o outro versar acerca de decisão que rejeita a denúncia, o
momento processual e a base fática é a mesma, tratando-se de decisão que poderia
e
ser proferida nos dois sentidos;
m relação ao segundo tópico também há identidade
fática, uma vez que o acórdão paradigma apresentado também trata da suspensão
(fl. 592).
condicional do processo
Por fim, alegou que o fato de o acórdão paradigma tratar de decisão em
habeas corpus não deveria ser empecilho para o julgamento de mérito pelo órgão
colegiado, até porque foram apresentadas outras decisões que demonstram não se
(fl. 592).
tratar de matéria pacificada
No mais, manifestou inconformismo com o julgamento do recurso por meio
de decisão monocrática, aduzindo que a decisão adentrou ao mérito dos embargos
(fl. 593).
opostos, devendo ser analisada pelo órgão colegiado
É o relatório.
VOTO
Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, pois a decisão
agravada se limitou a aferir os requisitos de admissibilidade dos embargos de
divergência opostos pelo agravante, em estrita observância ao contido no art. 266-C do
RISTJ.
No mérito, a decisão agravada deve ser mantida sob seus próprios
fundamentos.
Ora, consoante o art. 266, § 4o, do RISTJ, o recorrente provará a
divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de
jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, em que foi publicado o acórdão
divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na internet, indicando a
respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os
casos confrontados (grifo nosso).
No caso, o embargante apenas transcreveu as ementas do acórdão
paradigmáticos; não demonstrou, de forma analítica, a identidade fática entre o aresto
hostilizado e aqueles indicados como paradigmas e, por conseguinte, não logrou
demonstrar a existência de soluções jurídicas distintas dos órgãos julgadores desta
Corte sob uma mesma base fática, condição essa indispensável para a configuração
do dissídio jurisprudencial.
Sobre o tema, confiram-se:
Documento eletrônico VDA47453566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2025 19:27:37
Código de Controle do Documento: a2525fd5-204a-4b0b-bdba-62dd6af610e3

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DA VÍTIMA POR ÔNIBUS.
EMPRESA
PRIVADA.
PRESTADORA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação indenizatória objetivando o pagamento de
dano moral, estético e pensão vitalícia. Na sentença o pedido foi julgado
parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente
reformada, para afastar a condenação da empresa ao pagamento de dano estético
e determinar que os juros de mora sobre os danos morais incidam desde a data da
citação.
II - No caso em comento, verifica-se patente a inadmissibilidade do recurso,
sendo o caso de indeferimento liminar. Com efeito, "para que se configure o
dissídio jurisprudencial é indispensável que os julgados confrontados revelem
soluções distintas extraídas das mesmas premissas fáticas e jurídicas" (AgRg nos
EREsp n. 1.202.436/RS, relator Ministro Teori Albino Zavaski, DJe
). De
10/2/2012
fato, o recurso não comporta admissibilidade, seja pela incidência do enunciado n.
315 da Súmula do STJ, tendo em vista que nem sequer foi conhecido o recurso
especial no que tange ao mérito; seja pela falta de cotejo analítico entre os casos
em confronto; seja, pela falta de similitude fática.
III - De fato, verifica-se, de início que, muito embora a conclusão da decisão
agravada tenha assentado o desprovimento do recurso especial, o órgão
fracionário nem sequer apreciou o mérito recursal, não tendo conhecido do recurso
no ponto relativo à alegação de negativa de produção de provas (cerceamento de
defesa), devido à incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do STJ,
conforme fls. 619; 623; 624; e 625. Aplica-se o disposto no enunciado n. 315, da
Súmula do STJ: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial." Neste sentido: AgInt nos EDcl nos
EAREsp n. 763.260/SP, Corte Especial, relator Ministro Humberto Martins, DJe
; AgInt nos EAREsp n. 635.823/TO, Corte Especial, relatora Ministra
5/4/2017
Laurita Vaz, DJe
.
19/9/2016
IV - Ademais, ainda que assim não fosse, o recurso também não comporta
conhecimento, ante a ausência do necessário cotejo analítico. Não foi realizado o
comparativo entre os julgados proferidos, na forma do art. 266, § 4o, do RISTJ.
Não basta para o atendimento do requisito a mera transcrição de trechos esparsos
e da ementa dos julgados que entende ser divergente, é necessária a
demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, por intermédio da
transcrição dos trechos específicos dos acórdãos que configuram o dissídio, em
comparação com o acórdão recorrido, com a clara indicação das circunstâncias
que identificam ou assemelham os casos confrontados, o que torna inviável a
Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 261.239/MT,
apreciação da divergência.
Corte Especial, relator Ministro Humberto Martins, DJe
; AgInt nos
30/8/2016
EAREsp n. 992.733/SP, Corte Especial, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe
.
4/12/2017
V - Além de deficiente o referido cotejo analítico, é possível perceber a
ausência de similitude fática, já que os paradigmas referem-se a situações distintas
do caso dos autos. No acórdão recorrido, a conclusão repousa na dicção do
acórdão de origem acerca da ausência de provas pela não produção das provas
pericial e testemunhal, por culpa do embargante, situação diversa do acórdão
paradigma, segundo fls. 619-620. Labora o embargante no limiar da litigância de
má-fé, trazendo aos autos alegação manifestamente improcedente.
VI - Por fim, no que tange aos juros de mora, igualmente não houve
apreciação do mérito, inadmitido pela incidência da Súmula n. 83/STJ, estando a
decisão em consonância com a jurisprudência dominante nesta Corte Superior.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAREsp n. 1.723.304/DF, Ministro Francisco Falcão, Corte
Especial, julgado em
, DJe
- grifo nosso).
7/2/2024
14/2/2024

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. MERA
TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE

FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. DIVERGÊNCIA DE TESES
JURÍDICAS. NÃO OCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA47453566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2025 19:27:37
Código de Controle do Documento: a2525fd5-204a-4b0b-bdba-62dd6af610e3

1. Para a configuração da divergência, os acórdãos confrontados devem
apresentar similitude de base fática capaz de ensejar decisões conflitantes a
propósito da mesma questão jurídica, situação não verificada nos autos.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EREsp n. 2.023.615/SP, Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda
Seção, julgado em
, DJe
- grifo nosso).
12/12/2023
15/12/2023

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO.
1. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a declaração da
nulidade de atos processuais está condicionada à demonstração de efetivo
prejuízo (pas de nullité sans grief), o que não se verificou na hipótese dos autos.
2. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do cotejo
analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o acórdão
embargado e o julgado paradigma, o que não se verificou na hipótese dos autos.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EAREsp n. 2.266.711/RS, Ministra Nancy Andrighi, Corte
Especial, julgado em
, DJe
- grifo nosso).
12/12/2023
15/12/2023

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. ACÓRDÃOS PARADIGMA E
EMBARGADO QUE NÃO DECIDIRAM A MESMA QUESTÃO JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL A SER SANADA.
JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
1. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do cotejo
analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o acórdão
embargado e o julgado paradigma.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EREsp n. 1.926.062/SP, Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
julgado em
, DJe
- grifo nosso).
12/12/2023
15/12/2023
Ainda que assim não fosse, é certo que há outros óbices que impedem a
análise do recurso.
No tocante ao primeiro tópico, inexiste identidade fática entre o acórdão
paradigmático (AgRg nos EDcl no AREsp n. 638.445/RS) e aquele ora atacado, pois o
primeiro versa acerca da decisão que
o recebimento da denúncia, enquanto
mantém
que o aresto ora combatido versa acerca de decisão que
a denúncia.
rejeita
Logo, não há falar em dissídio entre ambos, pois as soluções,
aparentemente antagônicas, decorrem de
, circunstância que
bases fáticas distintas
rechaça a divergência alegada:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ODONTOLÓGICOS. PERDA DE UM DENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL BASES FÁTICAS DISTINTAS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA47453566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2025 19:27:37
Código de Controle do Documento: a2525fd5-204a-4b0b-bdba-62dd6af610e3

1. A revisão pelo STJ de indenização arbitrada a título de danos morais exige
que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade.
Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do
recurso especial.
2. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados
dissidentes tratam de situações fáticas diversas.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.520.023/MG, Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, julgado em
, DJe
- grifo nosso).
24/6/2024
27/6/2024
Quanto ao segundo tópico, do mesmo modo, não diviso identidade fática
entre os arestos cotejados, pois o acórdão paradigmático (REsp n. 1.978.078/SP) nem
sequer tratou da reparação do dano enquanto requisito objetivo para a suspensão
condicional do processo, tendo se limitado a aplicar o enunciado da Súmula 337/STJ.
Por fim, quanto ao terceiro tópico, verifica-se que o agravante indicou aresto
exarado em julgamento de
para fins de demonstração de dissídio, o
habeas corpus
que é inadmissível na esteira da orientação jurisprudencial atual desta Corte, inclusive
em precedente recente da Corte Especial:
ratificada
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO.
OMISSÃO ACOLHIDA. REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 315/STJ. RMS. PARADIGMA ORIUNDO DE AÇÃO DE GARANTIA
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE
[...]
4. É pacífico o entendimento desta Corte de que acórdãos paradigmas
oriundos de ações que possuem natureza jurídica de garantia constitucional, tais
como habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus, mandado de
segurança, recurso ordinário em mandado de segurança, habeas data e mandado
de injunção, não servem para configuração da divergência.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos para conhecer e negar
provimento interno.
(EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl nos EAREsp n. 1.881.885/SP,
Ministro Humberto Martins,
, julgado em
, DJEN de
Corte Especial
19/3/2025
- grifo nosso).
26/3/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47453566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2025 19:27:37
Código de Controle do Documento: a2525fd5-204a-4b0b-bdba-62dd6af610e3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2024/0424586-5
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.791.521 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50023050220248240028
EM MESA
JULGADO: 14/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO LUIS OPPERMANN THOMÉ
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: ANGELO ZANELATTO
ADVOGADOS
: SALETE SILVA SOMMARIVA - SC002864
ALEX SANDRO SOMMARIVA - SC012016
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANGELO ZANELATTO
ADVOGADOS
: SALETE SILVA SOMMARIVA - SC002864
ALEX SANDRO SOMMARIVA - SC012016
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Terceira Seção, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas, Joel
Ilan
Paciornik, Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C54224548524529040=809@
2024/0424586-5 - EAREsp 2791521 Petição : 2025/0036467-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47452330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 14/05/2025 17:50:10
Código de Controle do Documento: C551F039-FEA9-468A-80A9-AC5DD04326AF